Tribunal: TJSP
Processo: 0037906-17.2012.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Mario A. Silveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença julgou extinta execução, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Apelantes que reconhecem erro cometido quanto à interposição do recurso inicialmente distribuído como agravo de instrumento, e ao final requerem sua aceitação como apelação. Erro cometido que não pode ser sanado, porquanto compete à parte, bem como aos seus patronos,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Interposição contra sentença julgou extinta execução, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. Apelantes que reconhecem erro cometido quanto à interposição do recurso inicialmente distribuído como agravo de instrumento, e ao final requerem sua aceitação como apelação. Erro cometido que não pode ser sanado, porquanto compete à parte, bem como aos seus patronos, o endereçamento, o protocolo e a distribuição dos seus recursos de forma correta e adequada. Pedido que, além do mais, restou formulado apenas após o decurso do prazo legal para a apresentação de apelação.